Tribunal: TJSP
Processo: 2160110-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal, apesar de parcelamento especial deferido no processo de recuperação judicial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o parcelamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal, apesar de parcelamento especial deferido no processo de recuperação judicial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o parcelamento especial de débitos tributários no âmbito de recuperação judicial suspende a execução fiscal.
III. Razões de Decidir
3. O parcelamento de débitos tributários em sede de recuperação judicial não suspende a exigibilidade do crédito tributário.
4. A execução fiscal é prerrogativa do Fisco e não se submete à suspensão prevista no art. 6o, §7o-B, da Lei 11.101/05.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O parcelamento especial de débitos tributários no âmbito de recuperação judicial não suspende a execução fiscal. 2. A execução fiscal pode prosseguir mesmo com a recuperação judicial em curso, conforme art. 6o, §7o-B, da Lei 11.101/05.